Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-60.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROVAS. DESTINATÁRIO DA PROVA. MAGISTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE. POSTURA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO DO ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. IMAGENS. FOTOGRAFIAS E CROQUI. TERMOS DE DECLARAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo ao seu motivado e razoável exame a prudência na apreciação de necessidade acerca da produção de determinada prova para a formação de seu convencimento final.
2. Deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa pela falta de produção de prova pericial quando a própria parte, quando instada à manifestação nos autos, sinaliza expressamente pela dispensa da produção de qualquer outra prova ou declaração para o deslinde da controvérsia judicial.
3. O exame da verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, a fim de que assumam os ônus probatórios que lhe são destinados frente à distribuição estática da carga probatória prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. A análise do acervo documental indica que a parte apelada/autora adotou postura processual condizente com seu ônus probatório no intuito de fornecer elementos e demonstrar, por meio da documentação acostada aos autos, a existência de fatos constitutivos do seu direito, não se identificando pela dinâmica do acontecimento dos fatos o suporte à alegação de culpa exclusiva da parte apelada/autora para amparo da exclusão da responsabilidade da seguradora na situação examinada.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Apelação conhecida e desprovida.